Tribunal: TJSP
Processo: 2031725-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução fiscal, determinando seu prosseguimento. A agravante sustenta a necessidade de suspensão até o julgamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, alegando prejudicialidade

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução fiscal, determinando seu prosseguimento. A agravante sustenta a necessidade de suspensão até o julgamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, alegando prejudicialidade externa.
II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a pendência de ação declaratória justifica a suspensão da execução fiscal.
III. Razões de Decidir:

3. A ação declaratória encontra-se em fase probatória, sem fundamento para suspender a execução fiscal, especialmente após indeferimento de liminar.

4. Nos termos do art. 784, § 1o, do CPC, a propositura de ação relativa a débito não inibe a execução do título executivo.
IV. Dispositivo e Tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pendência de ação declaratória não justifica a suspensão da execução fiscal.
Legislação Citada:
CTN, art. 151, V; CPC, art. 784, § 1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2139761-80.2021.8.26.0000, Rel. Des. MARIA FERNANDA DE TOLEDO RODOVALHO, 2a Câmara de Direito Público, j. 14/09/2021.
TJSP, Agravo de Instrumento 2075090-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. RENATO DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, j. 11/04/2024.